Tribunal: STF
Processo: ARE 1500194
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. ILICITUDE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO.



    1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 



    2. Uma vez configurada ausência de justa causa, revelada a partir do contexto fático delineado pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal mostra-se em conformidade com o entendimento do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.